Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. De fato, o § 11 do art. 85 do CPC estabelece a majoração, pelo Tribunal, ao julgar o recurso, dos honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3.1. No presente caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que, na ação de execução acolheu a objeção de pré-executividade para excluir do polo passivo Flavio de Sousa, condenando o exequente (Banco do Brasil) ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. 3.2. Assim, o objeto do agravo de instrumento é justamente o inconformismo do agravado quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa. 3.3. Ocorre que, em decisão unânime, este colegiado negou provimento ao referido recurso. Logo, devem ser majorados os honorários recursais, na forma prevista no § 11 do art. 85 do CPC. 3.4. Por tais razões os embargos devem ser acolhidos para, suprindo a omissão existente no Acórdão no 1414605, em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, e em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majorar em 1% o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração acolhidos.